Tribunal: STJ
Processo: 0198482-60.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213749 - MT (2025/0198482-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: EUGENIO NORO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE
: OTILIA MAZZON NORO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE SINOP - MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO -
SP
INTERES.
: INDIGO
FIAGRO
FIDC
DO
AGRONEGOCIO
DE
RESPONSABILIDADE ILIMITADA
ADVOGADOS
: BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - SP309285
FERNANDO BILOTTI FERREIRA - SP247031
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS
NÃO ESSENCIAIS. DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
1. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo
em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos
expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de
empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há que se falar em conflito
de competência a ser dirimido quando há decisão do Juízo recuperacional
atestando a não essencialidade dos bens submetidos à alienação fiduciária,
perseguidos em ação de busca e apreensão.
Conflito de competência não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do conflito, nos termos do
08/10/2025
14/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51435894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 13:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 31c73eb2-a98f-47aa-989f-6e98f73f04b2

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51435894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 13:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 31c73eb2-a98f-47aa-989f-6e98f73f04b2

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213749 - MT (2025/0198482-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: EUGENIO NORO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE
: OTILIA MAZZON NORO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE SINOP - MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO -
SP
INTERES.
: INDIGO
FIAGRO
FIDC
DO
AGRONEGOCIO
DE
RESPONSABILIDADE ILIMITADA
ADVOGADOS
: BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - SP309285
FERNANDO BILOTTI FERREIRA - SP247031
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS
NÃO ESSENCIAIS. DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
1. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo
em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos
expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de
empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há que se falar em conflito
de competência a ser dirimido quando há decisão do Juízo recuperacional
atestando a não essencialidade dos bens submetidos à alienação fiduciária,
perseguidos em ação de busca e apreensão.
Conflito de competência não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido de liminar, suscitado por
EUGENIO NORO e OTILIA MAZZON NORO, no qual apontam como suscitados o
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP (MT) e o JUÍZO DE DIREITO
DA 25a VARA CÍVEL DE SÃO PAULO (SP).
As partes suscitantes defendem a existência de conflito de competência,
argumentando que (fls. 3-13):
Documento eletrônico VDA50588874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 7e8939ba-997d-4102-b21a-541f8ed38883

Com o objetivo de viabilizar a superação de sua crise
financeira e preservar a função social, qual seja a de gerar
recursos, riquezas, empregos e tributos, os suscitantes
ajuizaram um pedido de recuperação judicial que se
processa sob o no. 1003155-92.2025.8.11.0015, perante a 4a
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (DOC. 02), onde
coligiram a sua lista de credores (DOC. 03).
Seguindo os trâmites processuais, o plano de recuperação
judicial foi apresentado (DOC. 04) e o feito aguarda a lista
de credores do administrador judicial e empós a designação
de assembleia geral de credores.
É dizer: os suscitantes estão em pleno período de
blindagem!
[...]
Por outro lado, a credora Indigo Fiagro - Direitos
Creditórios do Agronegócio ajuizou uma ação de Busca e
Apreensão em face dos suscitantes a fim de impeli-los a
pagar a quantia de R$ 15.421.231,00, que corresponde à
liquidação financeira do preço de 340.292,20 sacas de
milho em grãos de 60kg cada, decorrentes da emissão das
CP Rs n. 001/2025, 179/2024, 180/2024, 194/2024, 195
/2024, 275/2024 e276/2024, relativa à compra de produtos
agrícolas, que tramita perante a 25a Vara Cível do Foro
Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, sob n.
1070708- 78.2025.8.26.0100 (DOC. 06 e 07).
[...]
Contudo, mesmo sabedor da ordem de suspensão das
execuções pelo período da blindagem, o Juízo de São Paulo
recebeu o processo e deferiu a liminar de Busca e
Apreensão a ser cumprida, bem como a citação dos
suscitantes para pagarem a quantia cobrada no prazo de 05
dias (DOC. 07).
[...]
O entendimento do Juízo da Execução está equivocado na
medida em que não lhe caberia agir de modo a prejudicar o
processo de recuperação judicial dos suscitantes e sim
determinar o sobrestamento da ação e dos atos que
importem na expropriação de seus bens, visto que todo o
patrimônio deles está focado na manutenção da sua
atividade econômica, no seu soerguimento, principalmente,
no pagamento de seus fornecedores e empregados.
[...]
Do exposto, é perceptível que os dois Juízos arrolados
nesta inicial, exercendo jurisdições diferentes do Poder
Judiciário, decidem ao mesmo tempo e de modo diverso
sobre os ativos pertencentes aos suscitantes.
[...]
Deste modo, como sobre dito, os suscitantes protocolaram
o pedido de recuperação no mês de fevereiro de 2025 e na
decisão de deferimento, proferida no dia
, o
19/03/2025
Juízo da Recuperação, agindo nos termos previstos no
artigo 6o, da LER, estando-se no período de blindagem,
determinou a suspensão das ações e execuções.
[...]
Assim, pela leitura dos artigos supramencionados e pelas
jurisprudências colacionadas, nota-se que a legislação e os
tribunais buscam os meios efetivos para possibilitar que
empresas em recuperação judicial superem suas crises,
Documento eletrônico VDA50588874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 7e8939ba-997d-4102-b21a-541f8ed38883

mantendo a fonte geradora de tributos, renda, e
principalmente, assegure a continuidade de uma fonte de
geradora de empregos.

Impugnação apresentada às fls. 165-1.440.
Petição apresentada pelos suscitantes às fls. 1.441-1.456.
Por meio da decisão de fls. 1.457-1.461, indeferi o pedido de liminar.
Interposto agravo interno às fls. 1.471-1.485. Contrarrazões apresentadas às
fls. 1.504-1.562 e 1.563-1.573, requerendo a condenação dos suscitantes à multa por
litigância de má-fé e à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Informações prestadas pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE
SINOP (MT) às fls. 1.467-1.470, e pelo JUÍZO DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE
SÃO PAULO (SP) às fls. 1.486-1.498.
Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 1.574-1.577, opinando pelo
não conhecimento do conflito de competência.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
De início, cumpre destacar que é assente a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça quanto à não sujeição dos créditos garantidos por alienação fiduciária
à recuperação judicial, porque estão inseridos na hipótese do art. 49, § 3o, da Lei n.
11.101/2005, ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação
fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda.
Nesse sentido, cito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO
POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCEPCIONAL
SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O credor
titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de
reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se
sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101
/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens
gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem
função essencial à atividade produtiva da sociedade
recuperanda.
Precedentes.
2. No âmbito restrito de cognição do conflito de
competência, o que se afirma é tão somente que consoante
a jurisprudência pacífica desta Casa , o exame sobre a
natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de
competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo,
se for o caso, os recursos pertinentes.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50588874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 7e8939ba-997d-4102-b21a-541f8ed38883

(AgInt no CC n. 162.066/CE, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
8/5/2019
.)
15/5/2019

Nesse contexto, compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o
enquadramento do crédito, ainda que objeto de alienação fiduciária, em virtude da
necessidade de aferição da eventual essencialidade do bem para a continuidade das
atividades da empresa. Confiram-se precedentes:

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
PARA
TODOS
OS
ATOS
QUE
IMPLIQUEM
RESTRIÇÃO PATRIMONIAL BEM COMO SOBRE A
ESSENCIALIDADE
DO
BEM.
PRECEDENTES.
DISCUSSÃO
SOBRE
CONCURSALIDADE.
INCABÍVEL NO ÂMBITO DO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.1. O caráter extraconcursal do crédito
perseguido na execução individual bem como a
essencialidade do bem para o plano de soerguimento deve
ser decidido pelo Juízo do soerguimento. Precedentes.2. No
estreito âmbito cognitivo do conflito de competência, deve-
se decidir apenas a quem compete julgar a questão de
mérito.3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 201.015/SC, relator Ministro Moura
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
13/8/2025
.)
18/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os atos de
execução dos créditos individuais promovidos contra
empresas em recuperação judicial devem ser autorizados
ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em
julgado da sentença que encerra a recuperação judicial.
2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito,
incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial
deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a
essencialidade dos bens de propriedade de empresa
passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no CC n. 202.142/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
18/6/2024
.)
21/6/2024

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA.
GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE
FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05.
Documento eletrônico VDA50588874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 7e8939ba-997d-4102-b21a-541f8ed38883

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL
PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA
EM FACE DO PRODUTOR RURAL.
1. Os arts. 6o, § 7o-A, combinados com o art. 49, § 3o, parte
final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens,
a competência do juízo da recuperação judicial para
determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam
sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é
vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor
os bens de capital ao longo da suspensão das ações e
execuções prevista no art. 6o, § 4o, da LFRE.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem
não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da
recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à
sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva
contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor
rural - como na hipótese - são o produto final da atividade
empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a
incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art.
49 da Lei 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
,
1/10/2024
DJe de
.)
4/10/2024

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. BENS MÓVEIS.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
ESSENCIALIDADE
DO
BEM.
AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação
fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir
acerca da essencialidade de determinado bem para fins de
aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada
do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 183.972/CE, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
,
5/3/2024
DJe de
.)
7/3/2024

Da análise das informações prestadas, observa-se que o Juízo paulista
deferiu a penhora de sacas de milho em grãos pertencentes aos suscitantes (fls. 150-151;
1.487-1.488).
Por sua vez, percebe-se que o Juízo recuperacional manifestou-se pela
ausência de essencialidade dos grãos para o prosseguimento da atividade empresarial.
Vejamos (fl. 1.468):
Destaca-se que, quanto aos grãos, os recuperandos
requereram o reconhecimento de sua natureza essencial,
Documento eletrônico VDA50588874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 7e8939ba-997d-4102-b21a-541f8ed38883

por serem objeto de arresto deferido nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial, proposta pela credora
MS Comércio Agrícola Ltda., distribuída sob o n. 1002440-
72.2025.8.11.0040, em trâmite perante a 2a Vara Cível da
Comarca de Sorriso/MT, ou seja, em ação distinta daquela
que originou o presente Conflito de Competência. Todavia,
a decisão proferida em
, no id. 189784303 – RJ,
07/04/2025
indeferiu o pedido formulado, considerando que este Juízo
não reconhece a essencialidade dos grãos, por se tratarem
de produto final da atividade empresarial e não de bem de
capital,
conforme
entendimento
consolidado
na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na
doutrina especializada.

Dessarte, o reconhecimento da ausência de essencialidade das sacas de
milho pelo próprio Juízo recuperacional demonstra a ausência de conflito de competência
a ser resolvido, devendo os suscitantes pleitearem a modificação da decisão do Juízo
recuperacional por meio de recurso próprio.
, cito precedentes:
Mutatis mutandis

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ARRESTO
DETERMINADO POR OUTRO JUÍZO EM BENS
CONSIDERADOS ESSENCIAIS PELO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Segunda Seção, "há
absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que,
em conformidade com o princípio da preservação da
empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não
de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser
realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem
acesso a todas as informações sobre a real situação do
patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive,
de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que
garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade
em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)" (CC 153.473/PR,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
09/05/2018
26/06/2018
2. Nessa linha de entendimento, compete ao Juízo da
Recuperação das suscitantes decidir sobre a essencialidade
das sacas de milho, bem como acerca da definição de sua
propriedade, como, de fato, foi feito, cabendo, a partir daí,
a impugnação da parte contrária pelos meios recursais
próprios.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 169.116/MA, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
, grifo meu.)
16/3/2021
24/3/2021

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA
E
APREENSÃO.
BENS
ALIENADOS
Documento eletrônico VDA50588874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 7e8939ba-997d-4102-b21a-541f8ed38883

FIDUCIARIAMENTE.
ESSENCIALIDADE
NÃO
ATESTADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial declarar a
essencialidade de determinado bem à atividade empresarial
do estabelecimento da sociedade em recuperação.
2. A decisão do Juízo da Recuperação Judicial atestando a
prescindibilidade de bens submetidos à alienação
fiduciária, perseguidos em ação de busca e apreensão,
conduz ao não conhecimento do conflito de competência.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 166.443/MT, relator Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
25/9/2019
, grifo meu.)
3/10/2019

Por fim, com relação ao pedido do interessado, deixo, por ora, de condenar
os suscitantes ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois não configuradas as
condutas elencadas no art. 80 do CPC, visto que, em tese, "o exercício regular do direito
constitucional de recorrer não enseja condenação do ora agravante às penalidades por
litigância de má-fé e multa" (AgInt no AgRg nos EREsp 1.433.658/SP, relator Ministro
Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
).
25/11/2016
Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.
Julgo prejudicado o agravo interno de fls. 1.471-1.485.
Comunique-se o teor da presente decisão aos juízos suscitados.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:28
Código de Controle do Documento: 7e8939ba-997d-4102-b21a-541f8ed38883

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 213.749 / MT
Número Registro: 2025/0198482-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031559220258110015 10707087820258260100
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : EUGENIO NORO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE : OTILIA MAZZON NORO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE SINOP - MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: INDIGO FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE
RESPONSABILIDADE ILIMITADA
ADVOGADOS : FERNANDO BILOTTI FERREIRA - SP247031
BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - SP309285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do conflito, nos termos do
08/10/2025
14/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51418707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: fb8d7e53-fd06-45ca-abdd-be87e2b0012c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: fb8d7e53-fd06-45ca-abdd-be87e2b0012c